Tribunal: TJES
Processo: 5030303-98.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030303-98.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUCIMAR JESUS DAS NEVES
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5030303-98.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
JUCIMAR JESUS DAS NEVES

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. ART. 281, PARÁGRAFO ÚNICO, II, E ART. 282 DO CTB. SÚMULA 312/STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DE ADESÃO AO SNE E DE ENVIO/CÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO. NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE ENCAMINHADA A TERCEIRO EM ENDEREÇO DIVERSO DO CONDUTOR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte Autora, ora Recorrente, em face de capítulo de sentença que julgou improcedente seus pedidos. Sem contrarrazões pela parte Ré, ora Recorrida.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação anulatória de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir em face do DETRAN/ES, alegando nulidade do processo administrativo n.º 2023CHFNK por violação ao contraditório e à ampla defesa, em razão da ausência de dupla notificação (autuação e penalidade) e da irregularidade das notificações expedidas. Sustentou que: (a) jamais foi notificado da autuação (NA) nem da penalidade (NP); (b) não houve abordagem no momento da infração; (c) não aderiu ao Sistema de Notificação Eletrônica – SNE; e (d) o único AR efetivamente entregue em seu endereço referese à notificação de instauração do processo de suspensão, em março/2023. Pleiteou: a reforma da sentença para anular o processo administrativo de suspensão.

(3). De início, verifica-se que a controvérsia cinge-se à regularidade do processo administrativo n.º 2023CHFNK, instaurado para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, em particular quanto à observância da dupla notificação exigida pelo Código de Trânsito Brasileiro e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(TJ-DF 07335851620228070016 1660829, Relator.: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Data de Julgamento: 06/02/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 15/02/2023).

(4). Nesse sentido, conforme se extrai dos autos, o próprio DETRAN/ES informa que a notificação da autuação teria sido expedida por meio do Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), sem, contudo, comprovar a adesão expressa do Recorrente a esse sistema, tampouco demonstrar o efetivo envio e a ciência da comunicação eletrônica. O Recorrente afirma nunca ter optado por essa modalidade, e nenhuma prova em sentido contrário foi produzida, descumprindo o órgão de trânsito o ônus que lhe incumbia, à luz do art. 373, II, do CPC.

(5). No tocante à notificação da penalidade, o documento de AR indicado pelo DETRAN/ES como comprobatório da dupla notificação (ID 48594594) mostra-se endereçado a terceiro, Sr. EDILSON HERPS DO NASCIMENTO, na “Área Rural Vargem Grande, s/n, Casa, Zona Rural, Afonso Cláudio/ES”, pessoa e endereço completamente distintos daqueles do recorrente, que reside na Rua Tocantins, n.º 18, Bairro Bom Pastor, Viana/ES, conforme comprovante de residência juntado aos autos. Logo, não há como reconhecer, à luz desse AR, que o Recorrente tenha sido validamente notificado da penalidade.

(6). De outro lado, o AR que a sentença tomou como prova da dupla notificação (ID 48594591) referese à notificação de instauração do processo de suspensão, postada em 20/03/2023 e recebida em 24/03/2023, e não à notificação da penalidade aplicada por ocasião do julgamento do auto de infração. Tal documento, portanto, não supre a exigência de notificação da penalidade prevista no art. 282 do CTB.

(7). Com efeito, o art. 282 do CTB determina que, após a defesa prévia, “
será aplicada a penalidade e expedida notificação
[...]
por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade
”. Outrossim, a Súmula 312 do STJ consigna que “
no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração
”. A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência de qualquer dessas notificações acarreta nulidade do procedimento, por violação ao contraditório e à ampla defesa
(TJ-PR - RI: 00176553620218160031 Guarapuava 0017655-36 .2021.8.16.0031 (Acórdão), Relator.: Marco Vinicius Schiebel, Data de Julgamento: 15/02/2023, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 15/02/2023).

(8). No caso concreto, não há prova idônea de notificação da autuação, seja por via postal, seja por meio eletrônico devidamente autorizado, sendo que a notificação da penalidade foi encaminhada a pessoa diversa, em endereço totalmente estranho ao do Recorrente, o que se mostra manifestamente incapaz de assegurar sua ciência. Ademais, não houve abordagem no momento da infração, de sorte que o Recorrente não teve ciência prévia do auto de infração por via presencial.

(9). Diante desse quadro, evidencia-se violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), bem como aos arts. 281, parágrafo único, II, e 282 do CTB, impondo-se a declaração de nulidade do processo administrativo n.º 2023CHFNK, com o consequente afastamento da penalidade de suspensão do direito de dirigir, razão pela qual merece reforma a r. sentença.
(10).
Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença, a fim de:
a) DECLARAR a nulidade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir
n.º 2023CHFNK, instaurado pelo DETRAN/ES em desfavor do recorrente JUCIMAR JESUS DAS NEVES;
b) DETERMINAR ao DETRAN/ES que cancele a penalidade de suspensão
dele decorrente, com a consequente retirada de qualquer bloqueio ou restrição vigente no prontuário RENACH do recorrente relacionada a esse processo administrativo.

(11). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)